Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. O embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que “não ataca os fundamentos suscitados no recurso inominado, os quais poderiam alterar a decisão”. Para tanto, argumenta que atuou como educador físico no Exército, de modo que realizou atividade técnica nos termos da Constituição Federal. Ainda, defende a possibilidade constitucional de acumulação de proventos de militar inativo com remuneração de cargo de magistério, bem como que ocorreu a sua regular posse no cargo de professor desde 2015, sem impugnações, de modo que a negativa de acumulação apenas no momento da aposentadoria viola a segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade. Enfim, elenca a necessidade de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID 71595946.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios elencados pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Pontue-se que o acórdão embargado elencou os fundamentos para elucidar a impossibilidade de acumulação de proventos percebidos como militar inativo das Forças Armadas com o cargo de Professor da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, o que afasta a pretensão da parte embargante. Assim, consta no acórdão embargado que: “5. Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade”. (RE 613399 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-8-2012, 2a T, DJE de 27-8-2012). 6. Assim, o integrante das Forças Armadas só poderá acumular dois cargos ou empregos públicos se forem privativos de profissionais de saúde. Com a Emenda Constitucional n. 101/2019 ficou evidente a preocupação do constituinte ao inserir o §3o ao art. 42 da CF em esclarecer as hipóteses permissivas de cumulação de cargos públicos pelos militares dos Estados e do Distrito Federal, mantendo inalterado o disposto no art. 142, II, da CF, que prevê aos militares das forças armadas unicamente a hipótese de acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. 7. Nos termos da jurisprudência do STJ, “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau”. (AgInt no RMS n. 73.288/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.). No caso, apesar dos esforços argumentativos do recorrente, o cargo de 1o Tenente do Quadro de Auxiliar de Oficiais do Exército não pode ser considerado técnico, porquanto não se exige conhecimento técnico específico para seu exercício. A participação em cursos é insuficiente para alterar a natureza jurídica do referido cargo. 8. Assim, diante da inexistência de permissivos que legitimem a cumulação dos cargos públicos em comento, a sentença de improcedência deve ser mantida.”
7. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.